Tribunal: TJSP
Processo: 2221124-89.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Habeas corpus – Nulidade – Indeferimento de pedido de realização de perícia oficial – Não demonstração de prejuízo – Cerceamento de defesa não demonstrado – Constrangimento ilegal inexistente
Em se tratando de indeferimento de produção de prova inócua ao deslinde do feito, não se cogita de cerceamento de defesa, cabendo lembrar que o reconhecimento de nulidade depende da demonstração efetiva do

Ementa:
Habeas corpus – Nulidade – Indeferimento de pedido de realização de perícia oficial – Não demonstração de prejuízo – Cerceamento de defesa não demonstrado – Constrangimento ilegal inexistente
Em se tratando de indeferimento de produção de prova inócua ao deslinde do feito, não se cogita de cerceamento de defesa, cabendo lembrar que o reconhecimento de nulidade depende da demonstração efetiva do prejuízo suportado pelo paciente, diante do princípio pas de nullité sans grief.
Deve ser destacado, ainda, que a autoridade coatora, enquanto destinatária da prova, decide a respeito da necessidade de realização das diligências a serem eventualmente empreendidas.